Tribunal: STF
Processo: RHC 56265
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
Entorpecente. Laudo pericial. Matéria exclusivamente de prova, no caso, a ser examinada em recurso amplo, não via habeas corpus. Testemunhas. Desistência de depoimento requerida pela acusação, sem que ouvida fase a defesa. Prejuízo não demonstrado. 
Recurso de habeas corpus desprovido.